Tribunal: TJDFT
Processo: 0077968-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077968-59.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERICSOM SEMERENE COSTA O réu apresentou acordo firmado pelas partes no qual consta pagamento à vista. No entanto, a assinatura digital não consta no corpo do documento, mas em folha avulsa. Não é possível concluir que o acordo apresentado é o que foi assinado pelas partes (ID 44274839). Manifeste a autora sobre o acordo firmado, esclarecendo se houve integral cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES